Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-67.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação (recurso repetitivo REsp 1388972/SC). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do C. STJ). 3. Impugnação de tarifas. Abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem. Recurso de apelação provido em parte.